Tribunal: TJBA
Processo: 8031086-61.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8031086-61.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS, SUCESSÕES E INTERDITOS DA COMARCA DE BARREIRAS Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARREIRAS Advogado(s): EMENTA Direito Processual Civil. Conflito Negativo de Competência. Cumprimento de Sentença em Ação de Divórcio Consensual com Partilha de Bens. Competência da Vara Cível. I – Caso em exame Conflito negativo de competência instaurado entre a 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais e a 1ª Vara de Família, Órfãos, Sucessões e Interditos, ambas da Comarca de Barreiras. O objeto consiste em definir o juízo competente para processar e julgar cumprimento de sentença decorrente de ação de divórcio consensual com partilha de bens, na qual restou homologada a divisão do patrimônio comum, incluindo imóvel destinado à venda e repartição do produto entre os ex-cônjuges. II – Questão em discussão (i) Saber se a execução de sentença homologatória de acordo em divórcio consensual com partilha de bens deve ser processada perante a Vara de Família. (ii) Verificar se, uma vez encerrada a partilha, as questões relativas à alienação de bem comum e repartição de valores passam a ter natureza obrigacional e patrimonial, atraindo a competência da Vara Cível. III – Razões de decidir As competências da Vara de Família, previstas no art. 73 da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia, restringem-se às matérias de direito de família (união estável, divórcio, alimentos, guarda, poder familiar, entre outras). Encerrada a partilha homologada em divórcio consensual, o bem partilhado passa a integrar condomínio entre os ex-cônjuges, de modo que questões sobre alienação, divisão de valores e obrigações patrimoniais não se inserem no rol taxativo da Vara de Família. A competência, nesses casos, desloca-se para a Vara Cível, nos termos do art. 68 da LOJ/BA, que prevê competência residual para processar e julgar causas de natureza patrimonial e obrigacional. Precedente do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a partilha futura ou execução de acordo em separação judicial não precisa ser ultimada no mesmo juízo da homologação (CC 35.051/MG, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, 2ª Seção, j. 14/08/2002). IV – Dispositivo e tese Conflito de competência julgado procedente, para declarar competente o Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Barreiras. Teses de julgamento: “1. A competência da Vara de Família restringe-se às matérias tipificadas no art. 73 da LOJ/BA, não abrangendo a execução patrimonial decorrente de partilha já homologada.” “2. Após o divórcio e a partilha, a copropriedade sobre os bens assume natureza patrimonial, devendo eventuais execuções ou incidentes ser processados perante a Vara Cível.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 516, II; LOJ/BA, arts. 68 e 73. Jurisprudência relevante citada: STJ, CC nº 35.051/MG, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, 2ª Seção, j. 14/08/2002. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, julgar procedente o conflito de competência, pelos motivos expostos no voto do Relator.